Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722136-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARCADIS LOGOS S.A. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ARCADIS LOGO S/A contra ato de VALTER CASIMIRO SILVEIRA, Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, e de WALLACE MOREIRA BASTOS, Subsecretário de Administração Geral. Em suas razões, requer seja observada a ordem cronológica de pagamento em razão de crédito em seu favor, já devidamente reconhecido e atestado pela Administração Pública. Complementa que “o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade SEMOB, firmou contrato de serviço de apoio e gerenciamento – SAG com a empresa ARCADIS LOGOS, ensejando o contrato administrativo n.o 025/2008-ST (Doc. 1-A), cujo objeto se refere à prestação de serviços de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal”. Diz que houve ajustes quantitativos no contrato e que os valores referidos a esses reajustes foram retidos pelo Governo do Distrito Federal. Informa que a Procuradoria Geral do Distrito Federal se pronunciou pela validade dos valores e a respectiva necessidade de liberação dos pagamentos à impetrante. Nesse sentido, argumenta que “mesmo após o reconhecimento de dívida por parte dos órgãos técnicos, o Distrito Federal, até o momento, não realizou os pagamentos referentes às medições 108 a 120, priorizando os pagamentos de outros compromissos financeiros que foram instituídos posteriormente ao reconhecimento de dívida ocorrido em relação à Empresa Impetrante, o que viola a ordem cronológica de pagamentos para preterir a Impetrante". Nessa perspectiva, requer que seja observada a regra do art. 5o, caput, da Lei no 8.666/93 a fim de que seja dado cumprimento à estrita ordem cronológica de pagamento. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Cumpre rememorar que a ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse aspecto, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. De qualquer sorte, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Assim, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo impetrante para conceder, liminarmente, a providência pretendida, sendo imperioso o processamento da ação e o prestígio ao contraditório regular. De início, cumpre assinalar que a Lei Distrital n. 5.760, de 14 de dezembro de 2016, já chegou a tratar sobre a ordem cronológica de pagamento a ser obedecido no âmbito das contratações e aquisições realizadas pelo Distrito Federal. No entanto, a referida norma foi declarada inconstitucional pela ADI 4857-3, de 15/02/2017. Haja vista não se tratar de ação de cobrança, mas sim de prestígio à ordem cronológica de pagamento mostra-se admissível tal discussão em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL.MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. DIREITO DE CERTIDÃO E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PODER PÚBLICO (ART. 5°, XXXIII E XXXIV, AMBOS DA CRFB). VIOLAÇÃO CONSTATADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante demonstrou o não atendimento pelo Poder Público da solicitação administrativa, consistente na expedição de certidão da ordem cronológica de pagamento das despesas empenhadas pela pasta de Estado de Saúde. 2. O presente mandamus não visa resguardar direito patrimonial da impetrante ao recebimento das quantias devidas, transmudando-se o instrumento constitucional numa ação de cobrança. Ao contrário, a impetrante requer, como direito líquido e certo, a expedição de certidão, bem como a estrita observância da ordem cronológica de pagamentos pelos serviços prestados àquela unidade da Administração Pública, com base no artigo 5o da lei 8.666/93. Ou seja, não se busca, nestes autos, o pagamento de qualquer dívida vencida e não paga. 2.1. Precedentes do col. Tribunal da Cidadania sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA - ART. 5o DA LEI 8.666/93 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONSEQUÊNCIA REFLEXA - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL - . 1. Não se confunde a ação de cobrança com o mandado de segurança impetrado para exigir obediência à ordem de pagamento das dívidas de cada unidade da Administração, conforme o art. 5o da Lei 8.666/93. 2. O pedido imediato no mandado de segurança tem como propósito obter provimento mandamental que garanta ao credor de débito mais antigo preferência sobre o credor titular de crédito mais recente, quanto ao pagamento, nos termos da lei que estabelece critérios para a Administração pagar aos seus credores. 3. Tal pretensão não se confunde com a contida na ação de cobrança, em que o credor exige direta e imediatamente o adimplemento do débito em juízo. [...]. (REsp 1095777/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 22/09/2009) (...) (Acórdão 1045534, 20160020360005MSG, Relator: ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: 145/147) Em face da anualidade orçamentária, as dívidas que ultrapassarem um exercício financeiro possuem um tratamento específico. A título de melhor compreensão, colaciona-se o seguinte julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO E SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PRESTADOS PELA IMPETRANTE ATINENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EXERCÍCIOS ANTERIORES. CUMPRIMENTO DO ESTATUÍDO NO ART. 5o DA LEI 8.666/93 E NA LEI DISTRITAL 5.760/2016. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - A ordem cronológica de pagamento das despesas decorrentes das contratações de serviços e obras e das aquisições realizadas pela Administração Pública dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, prevista na Lei no 8.666/93 e na Lei Distrital no 5.760/16, devem observar a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, uma vez que as despesas atinentes a exercícios findos possuem rubrica distinta, sendo que a cronologia do pagamento a ser observada é a de exercícios anteriores. 2 - A parte final do artigo 3o da Lei Distrital no 5.760/2016, que determinava a observância de pagamento em ordem cronológica, "e custeadas pela mesma fonte de recursos, ainda que sejam originárias de exercício encerrado" foi suspensa liminarmente por decisão do Conselho Especial do TJDFT no bojo da ADI no 2017.00.2.004857-3. 3 - Certo é que o orçamento segue o princípio da anualidade e, assim, as dívidas reconhecidas voluntariamente pelo Distrito Federal e que passaram de um ano para outro são incluídos em restos a pagar ou em exercícios anteriores, que possuem rubricas diferentes (fontes de recursos distintas), pois o exercício financeiro e orçamentário do ano em curso não se confunde com os exercícios findos e, assim, não tendo a Impetrante demonstrado que houve preterição quanto a seu débito em relação a ordem cronológica de pagamento de exercícios findos, inexiste direito líquido e certo. Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1058005, 07106129120178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2017, publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, mostra-se prudente aguardar a oitiva do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça para melhor balizamento do caso concreto, em especial quanto à demonstração do direito líquido e certo à ordem cronológica de pagamento ou de elementos que indiquem preterição objetivamente passível de pronunciamento judicial. Nessa sistemática, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar, revelando-se necessário o regular contraditório para fins de melhor elucidação da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 16:06:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator